Tribunal: TJPA
Processo: 0003785-85.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003785-85.2014.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VALDEMAR NEGREIROS DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO “QUANTUM” ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO PELA BENFEITORIA. VALOR DEVIDAMENTE APURADO EM PERÍCIA JUDICIAL E COM BASE EM CRITÉRIOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE INCONSISTÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DISSONÂNCIA COM A NORMA DE REGÊNCIA. PERCENTUAL A SER OBSERVANDO NA ESPÉCIE. CINCO POR CENTO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR OFERECIDO INICIALMENTE E O FIXADO NA SENTENÇA. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e lhe dar provimento parcial, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio ao 1º (primeiro) dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 02 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO, proc. n 0003785-85.2014.8.12.0301, ajuizada em desfavor de VALDEMAR NEGREIRO DE CARVALHO, julgou procedente o pedido.

Em suas razões constantes do id.
1260556, págs. 02/08, historia o apelante que ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a desapropriação de um terreno com benfeitoria situado na Avenida Doutor Freitas nº 860, nesta cidade, conforme o Decreto nº 76.470-PMB, de 10 de julho de 2013 (id. 1260534, págs. 08/10) para a construção de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA/SE – Porte II, no bairro Pedreira.

Alude que o imóvel foi avaliado inicialmente em R$111.468,88 (cento e onze mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos). Contudo, foi requerido prova pericial, tendo o “
expert”
apontado como devido o valor de R$143.840,16 (cento e quarenta e três mil e oitocentos e quarenta reais e dezesseis centavos), a título de indenização.

A sentença proferida no id. 1260554, págs. 01/10, julgou procedente o pedido e declarou desapropriado o imóvel objeto do Decreto ao norte mencionado e fixou a indenização no importe de R$ 143.880,16 (cento e quarenta e três mil e oitocentos e oitenta reais e dezesseis centavos), determinando a correção da diferença na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, bem como estipulando juros compensatórios no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, desde a data da imissão na posse até o pagamento.

Condenou, ainda, a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da diferença.

Sustenta o apelante a sua insurgência quanto ao valor indenizatório. Alude que o juízo “a quo” não está vinculado à conclusão pericial, sendo que não há razão para se desprezar o laudo apresentado na inicial que, no seu entender, reflete o valor justo da benfeitoria.

Diz que é irrelevante o fato do imóvel estar alugado no momento da desapropriação, bem como se nele funciona algum fundo de comércio, conforme precedentes jurisprudenciais que cita.

Afirma que em não havendo prova nos autos a amparar eventual indenização pelo fundo de comércio, não se revela razoável que a sentença faça qualquer presunção nesse sentido.

Conclui afirmando que o valor a título de indenização deve ser aquele que é reconhecido no laudo inicial, pelo que pugna pela reforma da sentença.

No que tange ao levantamento do valor indenizatório, requer que somente seja autorizado após a comprovação das dívidas fiscais referentes ao imóvel expropriado, na forma do artigo 34 do Decreto nº 3.365/41.

Relativamente aos honorários advocatícios, sustenta o apelante que o seu percentual deve incidir sobre o valor da diferença entre a oferta inicial e o valor fixado na sentença na forma do artigo 27, § 1º, do Decreto Lei 3.365/1941 e precedentes que cita.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 1260557, 01/05), tendo sido arguido, em suma, a preclusão temporal quanto à discussão do valor arbitrado no laudo pericial. Afirma-se que o juízo de origem, ao receber o documento, abriu prazo para que a municipalidade se manifestasse, todavia manteve-se inerte.

No que diz respeito aos honorários advocatícios, discorre que referida verba foi arbitrada em consonância com as regras legais.

Por fim, em relação a prova de quitação de débitos fiscais do aludido imóvel, expõe o apelado que colacionou prova no sentido de inexistir dívidas tributárias sobre o bem objeto da desapropriação.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito (id. 1666434, pág. 01).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 1950031, págs. 01/06, pronunciou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo à apreciação meritória.

Com a ação intentada, postulou o Município de Belém a expropriação do imóvel situado à Avenida Dr. Freitas nº 860, neta capital, discriminado no Decreto nº 76.4700/2013/PMB, como de posse do apelado, tendo sido ofertado pelo bem o valor de R$111.468,88 (cento e onze mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) a título de indenização pelas benfeitorias dele constantes.

O apelante se insurge contra o valor arbitrado no laudo pericial ao fundamento de que o juízo não é adstrito à conclusão do “expert”, de modo que se assim fosse, não haveria lógica em se considerar o laudo apresentado na inicial como parâmetro de indenização, bem como diz ser irrelevante o fato de o imóvel se encontrar alugado e nele funcionar fundo de comércio, porquanto esses fatos não importam em alteração de valor.

Sobre esse ponto, é de se considerar que no laudo pericial produzido (id.
1260548, págs. 02/38), ao calcular o valor devido a título de benfeitoria do imóvel expropriado, “o expert” se utilizou do Método Comparativo Direto de Custo, com base na estimação de custo de construção. Assim, tem-se que os critérios aplicados foram puramente técnicos e em nenhum momento levou em consideração o fato do imóvel estar alugado ou nele funcionar fundo de comércio.

Não é de se olvidar que na ação de desapropriação, o mérito da causa se adstringe ao valor indenizatório, sendo tal ponto objeto de prova a ser produzida pelas partes. Nesse passo, a lei expropriatória, inclusive, é expressa no sentido de que, formado o litígio, o juiz determina a produção da perícia, conforme o artigo 23 do Decreto Lei 3.365/51, que assim dispõe:

Art. 23.

Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento.

Dessa maneira, tem-se que se faz necessária a realização de perícia em ação de desapropriação quando há divergência quanto ao valor da indenização. Ademais, por ser uma prova técnica, uma vez que é produzida por terceiro fora do processo e com conhecimento na área, verifica-se que a modalidade de prova é a que se mostra mais imparcial, de forma que ela ganha maior relevo para o deslinde da controvérsia.

Vale destacar que apesar da insurgência do apelante, não aponta ele nenhuma mácula ao trabalho realizado pelo “expert”, sendo o seu inconformismo unicamente relativo ao valor arbitrado. Desse modo, agiu corretamente o juízo de origem em acolher o valor nele considerado a título de indenização pela benfeitoria do imóvel expropriado.

No que se refere às demais razões apresentadas no apelo, relativamente aos honorários advocatícios fixados na ação de desapropriação, faz-se necessário observar o disposto nos artigos 27, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41, “
in verbis”:

Art. 27.

O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área remanescente, pertencente ao réu.

§ 1º.

A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).

No caso, os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre a diferença entre o valor apresentado e o arbitrado na sentença foram arbitrados em dissonância com a normativa mencionada. Desta forma, deve a referida verba ser reduzida para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre a diferença do valor mencionado.

Sobre essa questão, observa-se que já fora objeto do REsp 1.114.407/SP, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, cuja ementa se transcreve a seguir:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE RAZÕES FUNDAMENTADAS NA ALÍNEA "B" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO NO ARESTO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REVISÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITES IMPOSTOS PELO ARTIGO 27 DO DECRETO-LEI 3.365/41.

(...)

4. A jurisprudência sedimentada nas duas turmas da 1ª Seção é no sentido de que o valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 – qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a indenização imposta judicialmente;

(...)

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ, REsp 1114407/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 18/12/2009)

Diante disso, deve ser reformada a sentença no ponto relativo à condenação em honorários advocatícios em favor do patrono do apelado, nos moldes como antes mencionado.

Por outro lado, no que diz respeito ao levantamento do valor após a comprovação da quitação dos débitos incidentes sobre o bem expropriado, observa-se pelos documentos colacionados no id.
260551, págs. 02/03, que o imóvel em questão se encontra isento de ônus perante o Fisco municipal, de modo que não há o que se discutir a respeito.

A vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação e reformo a sentença parcialmente para reduzir os honorários advocatícia do patrono do apelado, fixando-os em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre o valor ofertado e o fixado na sentença.

É como o voto.

Belém, PA, 02 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/06/2020